Tribunal: TJES
Processo: 5007365-89.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007365-89.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR THIEBAUT
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007365-89.2022.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PAULO CEZAR THIEBAUT

RECORRIDO
: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. UNIDADE PRODUTORA DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“O requerente sustenta em síntese que é titular de instalação de energia elétrica dotada de usina fotovoltaica, cadastrada na EDP sob o nº 0160694891. Narra que em 26/07/2022, a instalação passou a ser classificada como mini e micro geração distribuída – MMGD, momento em que a usina fotovoltaica iniciou a geração de energia, passando a injetar na rede elétrica da concessionária, a energia elétrica produzida. Acrescenta que após alguns dias de funcionamento, constatou que o medidor instalado pela Requerida, de nº 16368823, apresentava uma leitura incorreta, registrando como consumo da instalação – código 03 - a energia produzida pela usina, e mantendo zerado o valor referente à energia injetada no sistema – código 55, e mesmo contestando tal fato, a ré não diligenciou no sentido de resolver. Requer: a) que a requerida promova o reprocessamento das faturas referentes à instalação 0160694891 dos meses de agosto/2022 – R$ 512,97, setembro/2022 – R$ 739,72 e outubro/2022 – R$ 182,46, computando como energia injetada na rede o quantitativo de quilowatts-hora registrados pelo medidor 16368823 cobrados nessas faturas, concedendo novo prazo para pagamento de eventual diferença; b) Danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil); c) a condenação da requerida em danos materiais no valor relativo a (02) dois dias de paralisação parcial do fornecimento de energia elétrica para a rede da concessionária.”

2.
A sentença objurgada acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la para afastar a referida questão preliminar e, no mérito, julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia dos autos consiste em definir se o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar a demanda, considerando a alegada necessidade de perícia técnica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
A solução da lide, entre outros aspectos, depende da verificação da medição de energia gerada pela usina fotovoltaica e, a partir disso, aquilo que restou consumido e o que teria sido convertido para a concessionária de energia elétrica, de modo a haver benefício ao proprietário da referida usina. Sendo assim, a análise em comento depende de conhecimento especializado, cuja obtenção, com a devida garantia às partes aos esclarecimentos, dar-se-á por meio da perícia técnica.

5.
Nessa esteira de ideias, a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e art. 51, II, ambos da Lei 9.099/95. Apesar do alegado pela parte autora, de que apenas as provas juntas na petição inicial seriam suficientes para julgamento da pretensão, bem dispõe Juízo de origem sobre o ponto:
"[...] que a questão versa sobre energia fotovoltaica, pelo que o seu mecanismo de compensação com a energia concedida pela a ré, este Juízo não tem o entendimento como o sistema de compensação ocorre, bem como não é perito para dizer com exatidão de que houve falha no registro e compensação da energia gerada."
.

6.
Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

7.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)